Tribunal: TJDFT
Processo: 0745501-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO SOC/MSS. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CCB. REDUÇÃO EQUITATIVA DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cláusula penal que estipula a obrigação da parte que der causa à rescisão antecipada ao pagamento de multa compensatória no valor correspondente ao valor remanescente da obrigação principal esvazia a faculdade conferida contratualmente de desfazer o ajuste. Montante da penalidade que se mostra manifestamente excessivo, porquanto, em última análise, não tem o condão de simplesmente prefixar as perdas e danos devidos à parte prejudicada pela rescisão, mas de obrigar a contratante ao pagamento do equivalente à contraprestação remanescente, como se em plena vigência o contrato estivesse.
2. Julgado que atende às exigências do artigo 413 do Código Civil ao dispor que a "penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio". 2.1 Trata-se de norma de ordem pública a autorizar o controle judicial de ofício, como expressão de um poder/dever do juiz, em prestígio ao vetor axiológico da eticidade que norteia o atual Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.